Tribunal: TJDFT
Processo: 0706790-37.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0706790-37.2021.8.07.0006 AGRAVANTE: MARIA JOSE BATISTA RAMALHO DE ALMEIDA AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhe-se ao NUGEPNAC para ciência da decisão de ID 38515256 que determinou o sobrestamento do recurso com base no Ofício-circular n. 19/PRES. STF e arts. 1.030, IV, e 1.036, § 1o, ambos do CPC. Devolvidos os autos à secretaria da 2a Turma Recursal, cumpra-se a aludida decisão a fim de que se aguarde o julgamento da controvérsia perante o Supremo o Tribunal Federal. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 8 de setembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal